Tribunal: TJDFT
Processo: 0720870-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720870-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR WANZELLER DA SILVA AGRAVADO: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIMAR WANZELLER DA SILVA contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília na execução no 0035762-49.2016.8.07.0001, ajuizada por JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA. Ante a ausência do preparo e de informação de ser a agravante beneficiário da gratuidade de justiça, determinei a comprovação do pagamento das custas recursais em dobro, no prazo de cinco dias, ou a comprovação da necessidade dos beneplácitos da justiça gratuita, sob pena de deserção (ID 17851323). A agravante compareceu aos autos, juntando guia do preparo recursal (ID 18176536). É o relato do necessário. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, tendo que acompanhar a peça recursal, sob pena de deserção, conforme preceitua o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.007 – No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Malgrado a agravante tenha apresentado a guia do preparo (ID 18176538), denota-se que este não atende ao disposto no § 4o do artigo supracitado, uma vez a interposição do recurso se deu em 01/07/2020 (ID 17360886) e o pagamento das custas recursais em 29/07/2020 (ID 18176539). Ou seja, como não foi realizado concomitantemente com as razões do agravo, o recolhimento deveria ser em dobro. Confira-se: “Art. 1.007 – (...) (,,,) § 4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição, o recolhimento do preparo, inclusive de porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Neste contexto, resta manifesto não ter a agravante cumprido a determinação de ID 17851323, assim como não observou os ditames legais, devendo o recurso ser declarado deserto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator